Tribunal: STF
Processo: Rcl 66337
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por JBFEET SERVICOS E PRODUTOS PARA PES LTDA. em face de decisão do juízo da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0100679-64.2021.5.01.0019, por suposta afronta ao Tema 1232 da sistemática da repercussão geral (RE 1387792).



    Questiona-se, em suma, a inclusão da reclamante no polo passivo de execução trabalhista sem ter participado do processo de conhecimento e sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica - IDPJ. 



    Requer-se a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo na origem e, em definitivo, a anulação da decisão reclamada. 



    Colhe-se do ato reclamado (eDoc 12):



    “Vistos etc



    Requer a exequente o direcionamento da execução para pessoa jurídica JBFEET SERVICOS E PRODUTOS PARA PES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.160.600/0001-00, sob a alegação de que a mencionada estaria sendo utilizada para percepção de valores direcionados à executada e, desta forma, escapar da penhora on line em seus ativos financeiros. 



    Aduz a exequente que em processo tramitando na 21ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no qual a executada também figura como parte, foi homologado acordo, com pagamento da última parcela efetuado não pela ré, mas pela terceira. 



    Em diligência realizada pela própria exequente na sede da executada, aquela verificou que a emissão da nota fiscal pelos serviços prestados se dá em nome da executada, todavia com emissão de comprovante de pagamento emitido em nome da terceira.



    Por fim, alega a exequente que a prática de constituição de pessoa jurídica distinta para recebimento de valores, com identidade de sócio e de mesmo ramo de atuação, constitui fraude contra credores, motivo por que requer, após reconhecimento pelo juízo, sua imediata execução. 



    É o relatório. Passo a decidir. 



    A consulta à Jucerja realizada nesta data evidencia a identidade societária e a coincidência quanto ao ramo de atividade. 



    Os documentos juntados pela exequente nos ids #id:de29828 e #id:68e82de tornam inequívoca a confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas neles mencionadas, configurando medida típica de ocultação patrimonial com o fito de revelar-se insolvente perante credores. 



    Por outro lado, imperativo trazer à baila que o Min. Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a inclusão, na execução da condenação trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico quando ela não tiver participado da fase de conhecimento (RE 1.387.795, DEJT de 25/05/2023). 



    Nesse sentido, em que pese a impossibilidade de este Juízo reconhecer e declarar a existência de grupo econômico entre as empresas indicadas, é possível, a partir da constatação de confusão patrimonial nos autos, recorrer ao distinguishing em razão das peculiaridades que justificam a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no caso em tela, ainda que inversa. 



    Com base no argumento de confusão patrimonial aventada nos autos, e, ainda, considerando-se que, na seara trabalhista, basta que a pessoa jurídica represente, de alguma forma, obstáculo à concretização dos direitos dos trabalhadores (artigo 28, § 5, do CDC), aplico a prática do distinguishing, uma vez que o precedente vinculante não se encarta nos parâmetros de incidência do precedente, e determino e reconheço o grupo econômico entre as empresas FLUPE SERVICOS E PRODUTOS PARA OS PES LTDA - EPP E JBFEET SERVICOS E PRODUTOS PARA PES LTDA.



    Proceda-se à imediata inclusão da segunda no polo passivo da ação.



    [...]



    Por todo o exposto, [...] reconheço a fraude à execução e defiro o pedido de bloqueio cautelar de contas da ré JBFEET SERVICOS E PRODUTOS PARA PES LTDA” (g.n.).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido .



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1387795 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 12-09-2022).



    Em 25.5.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Na origem, porém, cuida-se de execução de ação trabalhista em que houve o redirecionamento da execução em virtude de confusão patrimonial e fraude à execução.



    No caso concreto, o Juízo reclamado constatou a identidade societária entre a empresa executada e a ora reclamante, bem como a coincidência quanto ao ramo de atividade. Aferiu, igualmente, condutas típicas de ocultação patrimonial para inviabilizar o pagamento de credores. Por tais razões, deferiu ordem liminar de constrição patrimonial em desfavor da reclamante. 



    A conclusão foi reiterada por despacho de 5.3.2024, cujo teor está disponível no endereço eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região:



    “Nada a deferir quanto às alegações de #id:d929180 uma vez que a inclusão da requerente não se deu pela via de grupo econômico, mas por reconhecimento de fraude contra credores e do risco de comprometimento da efetividade do processo. 



    Ademais, não fosse o reconhecimento da fraude, que ensejou a medida cautelar ora contestada, a inclusão da requerente no polo passivo da demanda dar-se-ia pela desconsideração da personalidade jurídica inversa em razão do sócio comum entre as empresas. 



    Assim, mantenho a penhora ativa e os valores bloqueados, cabendo à requerente manifestar-se na forma do art. 884, da CLT. “



    Como se observa, o ato reclamado funda-se em situação fática que não possui a necessária aderência ao tema de repercussão geral suscitado. Do mesmo modo, para divergir do juízo de origem, seria imprescindível revolver o acervo fático-probatório dos autos subjacentes, providência incabível nesta via. Confiram-se julgados desta Corte na matéria:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58577 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30-08-2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 56388 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11-05-2023).  



    Na mesma esteira, cito a Rcl 65591, Relator o Min. Dias Toffoli, DJe de 25.2.2024. Também convém mencionar a Rcl 62457, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 15.2.2024, em que rejeitado pleito de natureza semelhante, por impossibilidade de reexame da moldura fática delineada pelo juízo reclamado em situação de “inequívoco uso de estrutura societária fraudulenta”. 



    Percebe-se, assim, a falta de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal, sob pena de inadmissível impugnação per saltum à Suprema Corte. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 



    Finalmente, cumpre salientar que, a despeito de haver menção na petição inicial de suposta ofensa ao verbete vinculante 10 da Súmula do STF, tal insurgência não foi objeto de fundamentação na peça vestibular, tampouco encontra aplicabilidade na espécie, tendo em vista que a reserva de plenário tem exclusiva aplicação a atos de tribunal (art. 97 da Constituição Federal). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente